Tribunal: TCU
Processo: 028.265/2011-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS - EXERCÍCIO: 2010. PROCESSO: 59400.001702/2011-10.

Inteiro teor:
Acórdão 128/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de contas anuais do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), relativas ao exercício de 2010, organizadas de forma individual, conforme classificação constante do art. 5o da Instrução Normativa - TCU 63/2010. Considerando as presentes contas foram apreciadas por meio do Acórdão 10413/2016-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que o subitem 1.8 Acórdão 2111/2022-TCU-Segunda Câmara determinou o encaminhamento dos autos à unidade técnica para análise das peças 86 e 145/149 destes autos; Considerando as propostas uniformes da unidade técnica (peças 167-169) e da representante do Ministério Público junto ao TCU (peça 171); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 169, inciso VI do RITCU; art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o e 11o da Resolução TCU 344/2022, em: a) considerar cumprida a determinação do subitem 9.8 do Acórdão 10413/2016-TCU-Segunda Câmara ; b) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitivas e de ressarcimento perante este Tribunal para as irregularidades tratadas nos itens 3.1; 3.2; 3.3.1; 3.3.2; 3.3.3; 3.3.4; 3.3.5; 3.3.6 do Relatório de Auditoria 00190.024902/2011-11, elaborado pela Controladoria-Geral da União, que foram objeto de determinação para apuração das responsabilidades no subitem 9.3 do Acórdão 2138/2013-TCU-Plenário ; c) comunicar o inteiro teor desta deliberação ao Dnocs e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional; d) arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União. 1. Processo TC- Processo 028.265/2011-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2010) 1.1. Apensos: TC Processo 002.010/2012-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Albert Brasil Gradvohl (XXX.750.123-XX); Cristina Gaião Peleteiro (XXX.604.515-XX); Douglas Augusto Pinto Junior (XXX.614.303-XX); Elias Fernandes Neto (XXX.792.054-XX); Francisco Evaldo Braz Azevedo (XXX.456.783-XX); Francisco Rennys Aguiar Frota (XXX.105.633-XX); Jose Berlan Silva Cabral (XXX.631.343-XX); João Fernandes Fontenelle (XXX.001.557-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs). 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.